Tribunal: TJBA
Processo: 0704967-97.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma Apelação Criminal nº 0704967-97.2021.8.05.0001 Comarca de Origem: 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba Recorrente: Vladimir da Silva Sales Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Procurador de Justiça: Moisés Ramos Marins Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CARÁTER NÃO VINCULANTE. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. PENA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra Sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa. 2. Consta dos autos que o acusado subtraiu, mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, aparelho celular da vítima, sendo preso em flagrante logo após o delito, na posse da res furtiva e do instrumento utilizado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As controvérsias consistem em: (i) nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) insuficiência probatória para condenação; (iii) possibilidade de desclassificação para receptação culposa; e (iv) redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática, por possuir natureza recomendatória, especialmente quando a condenação se fundamenta em provas independentes produzidas sob contraditório. 5. No caso concreto, a autoria e materialidade restaram comprovadas pelo flagrante impróprio, com prisão do agente logo após o crime, na posse do bem subtraído e do simulacro, além da palavra firme da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares. 6. A ausência de presenciamento direto do delito pelos policiais não enfraquece a prova, diante da perseguição imediata e da captura em circunstâncias que vinculam o agente ao fato delituoso. 7. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos probatórios. 8. Inviável a desclassificação para receptação culposa, uma vez comprovado que o próprio acusado praticou o crime antecedente, inexistindo dissociação subjetiva exigida pelo tipo penal do art. 180 do CP. 9. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação consolidada na Súmula 231 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade do reconhecimento quando existirem outras provas autônomas e independentes. 2. A prisão em flagrante impróprio, com apreensão da res furtiva e instrumento do crime, constitui prova robusta de autoria delitiva. 3. É inviável a desclassificação para receptação quando comprovado que o próprio agente praticou o delito antecedente. 4. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 157 e 180, §3º; CPP, arts. 226, 302, III e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13/08/2024, DJe 19/08/2024; TJMG, Apelação Criminal, j. 04/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0704967-97.2021.8.05.0001, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Des. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]